Tribunal: STF
Processo: Rcl 56561
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Partido Socialista Brasileiro contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0001433-96.2019.5.10.0801.



    O reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Lazaro de Souza Cruz em face do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro no Estado de Tocantins – PSB-TO, julgada procedente por sentença publicada em 05.11.2019. A decisão fixou os seguintes parâmetros de liquidação para fins de atualização monetária:



    Os valores serão apurados e atualizados em liquidação de sentença, observados os termos e condições fixados na fundamentação e sofrerão acréscimo, da seguinte maneira: até 24/03/2015, aplica-se a TRD como fator de atualização e a partir de 25/03/2015, aplica-se o IPCA-E como fator de atualização dos créditos devidos (vide – STF – ADIs 4.425 e 4.337 e – TRT10 – Ros 0001335-28.2016.5.10.0022 – 1ª Turma, 0000576-26.2018.5.10.0012 – 2ª Turma e 0000038-67.2017.5.10.0016 – 3ª Turma), observada a época própria (mês subsequente ao da prestação dos serviços e/ou vencimento das verbas rescisórias – CLT, art. 459; TST/Súm. 381 e SDI-I/OJ 302) e juros de mora (1% simples – L.8.177/91, art. 39, § 1º, incidentes sobre o valor principal corrigido – TST/Súm. 200) a contar da data de ajuizamento da ação [...] (Id. 187391d, do processo n. 0001433- 96.2019.5.10.0801. pg. 6 – grifos acrescidos) – g.n.



    Interposto recurso ordinário pelo PSB-TO, o e. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região proferiu decisão no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença na sua integralidade. O acórdão foi publicado em 20.07.2020.



    Em face do acórdão foi interposto recurso de revista, em 16.10.2020, e, na sequência, agravo de instrumento, em 10.11.2020, contra a decisão que denegou seguimento ao apelo. O e. Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo apenas parcialmente, em acórdão publicado em 20.05.2022. 



    Sucede que, no interim entre a interposição do agravo e seu julgamento, esse a. STF proferiu decisão no âmbito das ADIs n. 5869 e 6021 e ADCs n. 58 e 59 que fixou os seguintes parâmetros para a correção monetária dos créditos decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho:



    O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) [...] (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, publicação: 07/04/2021)– g.n.



    Diante disso, na primeira oportunidade de manifestação do ora Reclamante, em 25.05.2022, foi requerida a imperiosa adequação dos parâmetros de correção monetária fixados nos autos, com vistas a atender à decisão vinculante desse a. Supremo Tribunal Federal.



    O e. TST, no entanto, afastou a aplicação do entendimento, sob a justificativa de que teria ocorrido a preclusão da matéria e o trânsito em julgado da sentença quanto ao tema:



    [...] In casu, a sentença expressamente determinou o índice de correção monetária e os juros de mora incidentes à demanda, sem impugnação das partes nos recursos posteriores. Desse contexto, seja em razão do trânsito em julgado da sentença quanto ao tema, que expressamente registrou o índice aplicável, seja em decorrência de esta c. Corte não ter sido instada a se manifestar quanto à matéria, não há vício a ser sanado ou deferimento a ser atendido. (Doc. 02) – g.n.” (págs. 1-3 da petição inicial – grifei).



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] não há que se falar em trânsito em julgado no presente caso, que está em fase recursal, visto que este próprio a. STF, ao modular os efeitos da decisão, foi claro no sentido de que a decisão terá aplicabilidade nas ações de conhecimento, ainda que já tenha sido proferida sentença.



    A preclusão, conforme demonstrado, não constitui nenhuma das hipóteses fixadas por esse a. STF como aptas a afastar a incidência retroativa da taxa SELIC. Assim, não havendo trânsito em julgado da sentença – como é o presente caso –, deve incidir a tese fixada no acórdão em referência. 



    Ademais, apenas a título argumentativo, cabe destacar que ainda que a preclusão fosse uma das hipóteses da modulação dos efeitos realizada por esse a. STF, a ato reclamado não teria melhor sorte. Isso porque juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, que permitem arguição a qualquer momento, inclusive por cognição ex officio, o que também corrobora com a tese de que não há trânsito em julgado na hipótese” (págs. 7-8 da petição inicial) 



    Ao final, pede a suspensão cautelar do feito na origem e, no mérito:



    “(iv) a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deixou de aplicar o entendimento vinculante fixado no julgamento das ADIs n. 5869 e 6021 e ADCs n. 58 e 59, no sentido de aplicar de forma retroativa a taxa SELIC como índice de correção monetária das condenações trabalhistas de processo ainda em curso.” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado pelo próprio reclamante, a sentença trabalhista, prolatada em 5/11/2019, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária.



    Esse capítulo específico da decisão transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Com efeito, o relator do recurso ao TST consignou o seguinte:



    “Em relação ao pleito de aplicação do entedimento do STF, proferido no julgamento das ADIs 5869 e 6021 e ADCs 58 e 59, quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, ao fundamento de esta ser a primeira oportunidade para se manifestar nos autos, não há vício a ser sanado e tampouco possibilidade de aplicação do referido entendimento.



    No caso em exame, em que pese a sentença tenha se manifestado expressamente quanto ao tema (determinando, até 24/03/2015, a aplicação da TRD, e, a partir de 25/03/2015, o IPCA-E, com juros de mora de 1% a contar do ajuizamento da ação), não houve, em recurso ordinário, insurgência da reclamada quanto ao tópico e, tampouco, nos recursos de competência desta c. Corte apresentados (recursos de revista e agravo instrumento).



    Oportuno registrar que o caso em exame não se amolda às situações em que esta c. Corte tem afastado o reconhecimento da preclusão, uma vez que tal entendimento é aplicável aos casos em que, além de o trânsito em julgado ter sido anterior à sessão de julgamento da ADC 58, não houve, na fase de conhecimento, expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária (Recl 48135 AgR, Publicação 27/08/21 – Dje.



    In casu, a sentença expressamente determinou o índice de correção monetária e os juros de mora incidentes à demanda, sem impugnação das partes nos recursos posteriores.



    Desse contexto, seja em razão do trânsito em julgado da sentença quanto ao tema, que expressamente registrou o índice aplicável, seja em decorrência de esta c. Corte não ter sido instada a se manifestar quanto à matéria, não há vício a ser sanado ou deferimento a ser atendido“ (págs. 12-13 do documento eletrônico 4 – grifei).



    Diante de tais circunstâncias, entendo tratar-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída, dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    É irretocável, portanto, a compreensão exarada pelo Juízo reclamado, que se harmoniza com o precedente fixado pelo STF.



    Em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.991/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 52.275/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e também ao acórdão exarado na Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator